Tribunal: TJSP
Processo: 2087130-96.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556735
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2087130-
96.2020.8.26.0000, da Comarca de Dois Córregos, em que é impetrante MARCELO DOS
SANTOS e Paciente JARDIEL CAVALCANTE DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte e
na parte conhecida, denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2087130-96.2020.8.26.0000 - Voto no 36.978
2
Habeas Corpus no 2087130-96.2020.8.26.0000.
Comarca de Dois Córregos.
Paciente: Jardiel Cavalcante da Silva.
Impetrante: Marcelo dos Santos.
Voto no 36.978.
1. Em favor do réu Jardiel Cavalcante da Silva o
advogado Marcelo dos Santos impetrou “habeas corpus”, com pedido
de liminar, alegando sofrer o paciente constrangimento ilegal por parte
do MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Dois Córregos, nos
autos no 1500132-75.2020.8.26.0165 porque, detido por suposta prática
do crime de tráfico de entorpecentes, a prisão em flagrante dele foi
convertida em preventiva sem que a defesa tivesse se manifestado,
embora devidamente intimada, o que torna o ato nulo. Ademais,
ausentes os requisitos legais para a manutenção da prisão, bem como
carente de fundamentação idônea a decisão monocrática, pois
estribada somente na garantia da ordem pública, não tendo sido levado
em conta que o paciente é primário, tem residência fixa, família
constituída, trabalho lícito e milita em favor dele o princípio
constitucional da presunção de inocência. Nada nos autos demonstra
que irá causar tumulto processual ou se furtar à aplicação da lei penal.
Por essas razões, pleiteia a concessão da
ordem para ser revogada a prisão preventiva do paciente, com
aplicação de medida cautelar alternativa, expedindo-se alvará de
soltura.
Indeferida a liminar e dispensada a requisição
de informações à digna autoridade impetrada, pela denegação da
ordem opinou a douta Procuradoria de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2087130-96.2020.8.26.0000 - Voto no 36.978
3
2. Verte dos autos ter sido o paciente autuado
em flagrante em 22 de abri de 2020 por suposta prática do delito
previsto no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/2006 e essa prisão
convertida em preventiva (fls. 47/50 do processo-crime). Houve pedido
de revogação dela pelo mesmo motivo ora invocado e relativo à
decretação da custódia cautelar sem manifestação da defesa, mas o
pleito foi indeferido (fls. 118/120 dos autos do processo-crime).
Desde logo impende ressaltar não ter se
realizado a audiência de custódia, conforme o recomendado pelo
colendo Conselho Nacional de Justiça que, devido à pandemia e para
reduzir os riscos epidemiológicos, dispôs poder ser dispensada a
realização da referência audiência nesse período, de forma que o
controle da prisão deveria ser feito pela análise do auto de prisão em
flagrante,
inexistindo
qualquer
indicação
da
necessidade
de
manifestação prévia de qualquer as partes (Recomendação na 62,
artigo 8o, parágrafo 1o). Nesse mesmo sentido o Provimento no
2545/2020 do egrégio Conselho Superior da Magistratura deste
Tribunal de Justiça.
Demais disso, na ocasião e antes de apreciar o
auto de prisão em flagrante, ao contrário do que vem sustentado na
impetração, houve oportunidade para que a defesa se manifestasse,
pois como ao ser interrogado na Delegacia o paciente afirmou não ter
advogado, foi cientificada a Defensoria Pública, mas ela quedou-se
inerte (fls. 38/40 e. 46 do processo-crime). Como só depois é que
decidiu o juiz acerca da conversão da prisão em flagrante em
preventiva, impossível entrever na hipótese a alegada nulidade.
Ainda que assim não tivesse ocorrido, sobre o
tema é relevante ponderar que a necessidade de representação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2087130-96.2020.8.26.0000 - Voto no 36.978
4
autoridade policial ou de requerimento do Ministério Público para a
decretação da medida cautelar, conforme disposto no artigo 282, § 2o,
do Código de Processo Penal, não se aplica à prisão em flagrante,
hipótese em que, por imperativo legal, independentemente de qualquer
manifestação das partes, deve o juiz analisar o respectivo auto e desde
logo relaxar a prisão, se ilegal; convertê-la em preventiva, se
preenchidos os requisitos legais; ou conceder a liberdade provisória,
com ou sem fiança, nos termos do artigo 310 do mesmo diploma legal.
A propósito, cabe lembrar decisão deste egrégio
Tribunal no sentido de que: “(...). Fica claro que o magistrado não pode
decretar a prisão preventiva de ofício. Porém, quando da realização da
audiência de custódia, está obrigado, por força de Lei, o que dispensa
requerimento de quem quer que seja, a relaxar a prisão ilegal; ou converter a
prisão em flagrante em preventiva fundamentadamente, quando presentes
seus requisitos; ou conceder liberdade provisória. A obrigatoriedade decorre
do próprio texto dado pela Lei 13.964/2019, quando afirma que na audiência
de custódia o juiz deverá adotar uma das três hipóteses do artigo 310 do
Código de Processo Penal, sendo que uma delas, a do inciso II, prevê a
decretação da prisão preventiva quando presente seus requisitos. Desta
forma só se mostra passível a decretação da prisão preventiva, em qualquer
fase do inquérito ou do processo, por requerimento de quem de direito.
Porém, quando da audiência de custódia, por determinação legal, deverá
adotar uma das hipóteses legais previstas no artigo 310, I, II e III, do Código
de Processo Penal, sendo desnecessário qualquer pedido neste sentido.”
(Habeas
Corpus
Criminal
no
2014249-24.2020.8.26.0000,
Relator
Desembargador Lauro Mens de Mello, julgado em 06.02.2020; no mesmo
sentido: Habeas Corpus Criminal no 2255575-14.2019.8.26.0000, Relator
Desembargador
Luís
Augusto
de
Sampaio
Arruda,
julgado
em
19.12.2019).
Nessa mesma trilha já decidiu o colendo
Superior Tribunal de Justiça, em julgado assim ementado: “HABEAS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2087130-96.2020.8.26.0000 - Voto no 36.978
5
CORPUS.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
PRISÃO
EM
FLAGRANTE.
CONVERSÃO
EM
PREVENTIVA.
ALEGAÇÃO
DE
NULIDADE
PELA
DECRETAÇÃO
DE
OFÍCIO
PELO
JUÍZO
PROCESSANTE.
NÃO-
OCORRÊNCIA. SIMPLES CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PREVENTIVA.
INTELIGÊNCIA DO ART. 310, INCISO II, DO CPP. LIBERDADE PROVISÓRIA
NEGADA. PRISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
INDÍCIOS
DE
REITERAÇÃO
DE
CONDUTAS
DELITUOSAS.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MEDIDAS CAUTELARES
SUBSTITUTIVAS.
INVIABILIDADE.
ORDEM
DE
HABEAS
CORPUS
DENEGADA. 1. A nulidade da prisão preventiva, sob a alegação de ter sido
decretada de ofício pelo juízo processante, não procede, na medida em que
se trata de simples conversão do flagrante em prisão preventiva, em
cumprimento dos ditames do art. 310, inciso II, do Código de Processo
Penal.” (Habeas Corpus no 228.913-MG, 5a Turma, relatora Ministra
Laurita Vaz, julgado em 21.06.2012, DJe 28.06.2012).
Portanto, ausente a nulidade invocada, foi
legítima a decretação da prisão preventiva pelo juiz, de modo que não
há falar em constrangimento ilegal na hipótese, razão pela qual nessa
parte a denegação da ordem é de rigor.
Quanto ao mais, que diz com a alegação de
ausência dos requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva,
que segundo a inicial, teria sido decretada sem fundamentação idônea,
não é possível conhecer da ordem impetrada, pois esta Câmara já
apreciou a matéria no “habeas corpus” no 2076420-17.2020.8.26.0000,
anteriormente ajuizado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo
e julgado em 05 de junho de 2020, tendo sido a ordem denegada em
acórdão publicado no dia 09 de junho seguinte, de modo que não pode
o Tribunal reexaminar matéria já decidida.
Diante disso, na parte em que da ordem se
conhece, a denegação da ordem é de rigor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2087130-96.2020.8.26.0000 - Voto no 36.978
6
3. Destarte, pelo meu voto, conhece-se em
parte da ordem e, na parte conhecida, se a denega.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -